Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANIMUS ABANDONANDI DAS FUNÇÕES. LICENÇA DE SAÚDE. LC 840/2011. FALTAS INJUSTIFICADAS. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Configura indevida inovação recursal o acréscimo de fundamentos não sustentados diante do juízo de primeira instância.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 115, dispõe que se o servidor faltar o serviço por motivo injustificado, perde a remuneração correspondente, caso não ocorra compensação.
3. A condição de dependente químico do servidor não o isenta do dever de justificar sua ausência ao trabalho. Apenas a justificação dá respaldo legal a seu não comparecimento por determinado período e evita desconto em sua remuneração. Quanto à falta sem justificativa, pode legalmente sujeitá-lo a sanções, entre elas as de natureza patrimonial.
4. É lícita a suspensão do pagamento do servidor diante de diversas e fracassadas tentativas da Administração Pública de intimá-lo para justificar suas faltas.
5. Os vencimentos do servidor que abandona o cargo, sem que responda aos contatos da Administração Pública para justificar suas faltas, não pode perdurar ad infinitum sob o argumento de que não se oportunizou o contraditório e a ampla defesa.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.